Tribunal: TJES
Processo: 0000569-50.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000569-50.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MEDEIROS DE LAIA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000569-50.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MEDEIROS DE LAIA, ADRIAN LUCIANO GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691, JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA - ES11759
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO –– REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL IMPOSSIBILIDADE.
. DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – INVIÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva.. Impossível a retificação da pena-base, eis que devidamente aplicada ao caso as circunstancias judicias negativadas perante o caso concreto. Observa-se que referido benefício _ tráfico privilegiado- não foi reconhecido em favor do recorrente, em razão de se dedicar à atividade criminosa.
Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000569-50.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS MEDEIROS DE LAIA, ADRIAN LUCIANO GOMES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HENRICA MARIA MORAES - ES8691, JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA - ES11759
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON GONZAGA RODRIGUES AMORIM - ES27462-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória, recebida em desfavor dos recorrentes:

[...]Consta no inquérito policial, que no dia 02 de outubro de 2021, por volta das 20h51min, na rua Projetada, Casas Populares, Distrito de Vila Verde, nesta comarca de Pancas/ES, os denunciados MATEUS MEDEIROS DE LAIA e ADRIAN LUCIANO GOMES FERREIRA tinham em depósito e guardavam substâncias entorpecentes, consistentes em 01 (uma) bucha de maconha, 11 (onze) pedaços de maconha e 43 (quarenta e três) pedras de crack, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de drogas.

Ainda, o denunciado MATEUS MEDEIROS DE LAIA, mantinha em cativeiro 02 (dois) pássaros "Coleiros", animais da fauna silvestre nativa, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Conforme Boletim Unificado, a Polícia Militar recebeu informações de que ADRIAN e MATEUS estariam traficando drogas no morro do cemitério, no distrito de Vila Verde, e que estariam guardando as substancias entorpecentes atrás de um lote que contém uma torre telefônica, sendo que, inclusive, a droga chegaria naquele dia.

Desta forma, a guarnição dirigiu-se até próximo ao local, avistando o momento em que um individuo moreno, de camisa branca, se dirigiu ao terreno, abaixou-se e saiu da vegetação de pasto.

Diante da fundada suspeita, a guarnição foi até o local e encontrou uma sacola azul contendo 11 (onze) pedaços de substância análoga à "maconha" e 43 (quarenta e três) pedras de substância análoga à "crack".

Ato contínuo, a guarnição viu o indivíduo entrar em uma residência na descida do morro e, com intuito de identificá-lo, seguiu até o local. Já no portão da residência foi capaz identificar o forte odor de maconha, bem como dois pássaros silvestres engaiolados, da espécie "Coleirinho", sem anilha/autorização

Dada voz de abordagem, os indivíduos foram identificados como os ora denunciados MATEUS e ADRIAN, que informaram que haviam acabado de fumar um cigarro de maconha. No local ainda foi encontrada 01 (uma) bucha de substância entorpecente análoga à "maconha”.

Desta forma, conforme Auto de Apreensão,foram contabilizados e apreendidos os seguintes ilícitos:

01 (uma) bucha de maconha embalado em plástico transparente:

11 (onze) pedaços de maconha embalados em plástico transparente; 43 (quarente e três) pedras de Crack embalas em sacola transparente;

02 (duas) aves da espécie S. Caerulescens (Coleirinha).

Em seu depoimento, o denunciado MATEUS confessou que os pássaros eram de sua propriedade, porém afirmou que a droga apreendida era de ADRIAN, alegando não ter conhecimento de que ele estaria traficando as substâncias.

Por sua vez, ADRIAN negou a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que tão somente a "bucha" encontrada na residência era de propriedade sua e de MATEUS.

Por todo o exposto, denuncio MATEUS MEDEIROS DE LAIA e ADRIAN LUCIANO GOMES FERREIRA por praticarem a conduta criminosa tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em cujas sanções devem ser condenados.

Ainda, denuncio MATEUS MEDEIROS DE LAIA por infração ao artigo 29, § 1º, inc. III, da Lei 9.605/98, em cuja sanção deve ser condenado.
.
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
os réus foram condenados nos termos propostos na denúncia.

A douta defesa do recorrente
MATEUS MEDEIROS DE LAIA
alega insuficiência probatória para a condenação do mesmo.

Observa-se, de plano, que a
materialidade e autoria
delitiva restaram concretizadas pelo Boletim Unificado

nº 46014626
, pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico e pelos
e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que narraram, de forma clara e objetiva, as circunstâncias da apreensão da droga, como bem destacado na sentença vergastada, vejamos:

[...]Que recebemos informação que Adrian (de alcunha Pow) oriundo da grande Vitória e Mateus estariam traficando drogas no morro no cemitério no distrito de Vila Verde, Pancas-ES, e que estariam guardando os entorpecentes atrás de um lote onde fica uma torre de telefone, e que inclusive a droga teria chegado hoje. Diante das informações ficamos em baixo no morro e vimos quando um cidadão moreno de camisa branca se dirigiu até o local acima citado se abaixou e saiu da vegetação de pasto. Diante das circunstâncias fomos ao local onde o vimos abaixar e localizamos uma sacola azul contendo drogas, que posteriormente Mauricio Costa Langame
(SD/PM
Mauricio Costa Langame
- testemunha em sede policial -)"(...)

Conforme o bem lançado parecer da Procuradoria Geral de Justiça: “
as declarações prestadas pelo Policial Militar Adelson Honorato Júnior em juízo, mídia de fl. 144, tendo o mesmo acrescentado, inclusive, que já conhecia o acusado Mateus de outras abordagens policiais pela prática de atividade de traficância”.

Ressalta-se que, para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passamos ao pedido de redimensionamento da pena-base do recorrente
ADRIAN LUCIANO GOMES FERREIRA
,
no que tange à dosimetria. Noto que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e multa, ou seja, 04 (quatro) anos acima do mínimo legal, pela negativação das seguintes circunstanciais judiciais, vejamos:

[...]Os antecedentes são imaculados; a conduta social não se tem noticia; sua personalidade se mostra com tendência a delinquência, pois desde a adolescência, mostrou-se envolvido no narcotráfico e em crime praticados com violência; agiu com culpabilidade intensa, pois velo para a interior realizar a comércio de tráfico, se aproveitando que a aparato e a estrutura do combate, no interior, não é tão grande coma se realiza na capital; as circunstâncias não beneficiam, pois ao mudar de município para traficar, dissemina ato nocivo a outras regiões; o motivo do crime é a ganância e a compulsão de ganhar muito dinheiro de modo desonesto; sobre sua situação -financeira não se tem registro, devendo se presumir precária a mingua de prova de ocupação licita; e por fim, as consequências de seu crime são graves, eis que a tráfico e os delitos que lhe circundam atentam contra a ordem pública e a paz social..[...]

Deste modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no quantum de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação, bem como diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nestes termos, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”

Diante do exposto, mantenho a dosimetria tal como fixada na sentença condenatória.

Da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, requerida pela defesa do recorrente
ADRIAN LUCIANO GOMES FERREIRA.

A teor do preceito normativo, contido no referido dispositivo de Lei, a causa minorante em questão terá cabimento, desde que o réu seja primário, possua bons antecedentes
, não se dedique a atividades definidas como crimes
e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos tais requisitos.

Como visto, houve fundamentação concreta para afastar a aplicação da benesse do tráfico privilegiado ao recorrente, como sua dedicação a atividades criminosas desde sua adolescência, possuindo vários de atos infracionais.

Cumpre ressaltar, que o intuito da causa especial de diminuição é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Ressalto, também, que a Sexta Turma Seção do Superior Tribunal de Justiça , no AgRg no HC n. 891.080/GO, decidiu que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Portanto, mantenho a fração aplicada na sentença, por entender que esta se encontra dentro da proporcionalidade e razoabilidade do arcabouço probatório existente nos autos.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a “possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena” (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022.) 3. No caso, a Corte regional dentro do seu livre convencimento motivado fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/6, havendo destacado, em síntese, a quantidade e a variedade das drogas e dos objetos apreendidos, motivo pelo qual não há nenhum

ajuste a ser feito na reprimenda imposta ao acusado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 891.080/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Do pedido defensivo de substituição do regime inicial de cumprimento de pena, do recorrente
ADRIAN LUCIANO GOMES FERREIRA.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

De plano, verifica-se que não assiste razão a defesa, tendo em vista o quantum de pena arbitrado, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado como sendo no fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Mediante os fundamentos supramencionados,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Mateus Medeiros de Laia e Adrian Luciano Gomes Ferreira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2° Vara de Pancas, que condenou os réus prática do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

O Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa negou provimento aos recursos, mantendo incólume a sentença recorrida.

No que tange ao pleito de absolvição do réu Mateus, acompanho na integralidade o voto do Relator, eis que as provas dos autos comprovam a autoria e materialidade, não sendo o caso de acolher a tese de absolvição.

No entanto, entendo que a dosimetria merece reforma no que tange ao réu Adrian.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão, nos seguintes termos:

[...]Os antecedentes são imaculados; a conduta social não se tem noticia; sua personalidade se mostra com tendência a delinquência, pois desde a adolescência, mostrou-se envolvido no narcotráfico e em crime praticados com violência; agiu com culpabilidade intensa, pois velo para a interior realizar a comércio de tráfico, se aproveitando que a aparato e a estrutura do combate, no interior, não é tão grande coma se realiza na capital; as circunstâncias não beneficiam, pois ao mudar de município para traficar, dissemina ato nocivo a outras regiões; o motivo do crime é a ganância e a compulsão de ganhar muito dinheiro de modo desonesto; sobre sua situação -financeira não se tem registro, devendo se presumir precária a mingua de prova de ocupação licita; e por fim, as consequências de seu crime são graves, eis que a tráfico e os delitos que lhe circundam atentam contra a ordem pública e a paz social..[...]

Entendo que os motivos e consequências do crime foram valorados desacompanhados de fundamentação idônea, merecendo decote e redimensionamento da pena.

Isso porque, o “espírito de ganância” não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta comercializar a droga. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que nem mesmo a quantidade de droga apreendida justifica o incremento da pena (69,8g de maconha e 15,1g de crack).

Assim, redimensiono a pena para 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida em 1 ano. Contudo, deve ser observada a fração de 1/6, conforme firme jurisprudência do STJ, razão pela qual fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, corretamente afastado o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 pela existência de registros de atos infracionais.

Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que o réu encontra-se preso unicamente por este processo desde 02/10/2021, fixo o regime inicial aberto.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao apelo de Mateus e dou parcial provimento ao apelo de Adrian para redimensionar a sua pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Encerrado o julgamento, expeça-se o competente alvará de soltura.